Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-62.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE BENS. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para devolução de bens de sua propriedade que foram apreendidos pela administração pública em atuação do poder de polícia. Alega a parte agravante, em síntese, que a operação administrativa, que culminou na apreensão dos bens requeridos, bem como o processo administrativo estão eivados de vícios insanáveis que tornariam nulos os atos praticados. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a restituição dos bens apreendidos e, subsidiariamente, a vedação de alienação até o curso final da demanda.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 12204761/12204765). Liminar indeferida (ID 12398060). Contrarrazões apresentadas (ID 13030255).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. Ao Judiciário somente é possível analisar o mérito das decisões administrativas, em especial os atos praticados no exercício do poder de polícia, quando ocorrer flagrante ilegalidade. Todavia, necessário pontuar que a análise quanto a eventual contrariedade da operação realizada e do processo administrativo deve ser precedida da necessária instrução processual perante o Juízo de origem, o que corrobora a impossibilidade de provimento do presente apelo, antes de que seja concluída a instrução no feito originário.
VI. Isto porque a Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, pode apreender bens decorrentes da atividade comercial irregular, independentemente de prévia notificação, consoante disposto na Lei Distrital no 5.547/2015 e Instruções Normativas no 68/2014 e no 99/2016.
VII. Ademais, a devolução dos materiais e equipamentos apreendidos está condicionada à comprovação de propriedade e ao pagamento das despesas de apreensão, constituídas pelos gastos efetivamente realizados com remoção, transporte e depósito, conforme art. 27, parágrafo segundo, da Lei 4.457/2009, o que não restou demonstrado no feito. Precedente: Acórdão 1115707, 07276255520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 3/8/2018, publicado no PJe: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Como sabido, em sede de cognição sumária, é vedada a concessão de tutela de caráter satisfativa, como no caso de devolução dos bens apreendidos.
IX. Incabível, ainda, o acolhimento do pedido de abstenção de alienação dos bens ante a ausência de prova acerca dos procedimentos expropriatórios.
X. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.